Tribunal: TJDFT
Processo: 0720786-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0720786-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARA PATRICIA DE OLIVEIRA CUNHA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por LARA PATRÍCIA DE OLIVEIRA CUNHA, contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de conhecimento (processo no 0708790-02.2024.8.07.0007), que tem como réu BRADESCO SAÚDE S/A. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência (ID 194954969): “Presentes os pressupostos autorizativos, defiro os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Anote-se. Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que LARA PATRICIA DE OLIVEIRA CUNHA, devidamente qualificada nos autos, formula pedido de obrigação de fazer, com requerimento de concessão de medida de urgência, cumulado com danos morais, em desfavor da BRADESCO SAUDE S/A. Para tanto, narra a parte autora, em síntese, que é beneficiária do plano de saúde oferecido pela ré, TOP NACIONAL 2 E CE B, coletivo empresarial, registro do produto ANS 470036138, desde o ano de 2018, com cobertura em todo o território nacional. Informa que era portadora de obesidade mórbida e foi submetida à cirurgia bariátrica em 18/7/2022, tendo apresentado 35 kg perda ponderal. Em razão disso, apresentou flacidez e grande sobra de pele em vários segmentos corpóreos (mamas, braços, coxas e abdomen), razão pela de pela qual foi indicada para a realização de cirurgia reparadora, como continuidade do tratamento de emagrecimento. Assim, formula pedido de obrigação de fazer, inclusive em sede de tutela de urgência, para obrigar a ré a custear a cirurgia plástica reparadora, como continuidade do tratamento de emagrecimento, haja vista a necessidade da retirada do excesso de pele decorrente da cirurgia. Contudo, aponta que o plano negou o custeio da cirurgia reparadora, ao argumento de que não seria de cobertura obrigatória pelo plano. Pede ainda a condenação à compensação por danos morais sofridos, em razão da negativa de autorização da cirurgia. Pediu os benefícios da gratuidade de justiça. A petição inicial veio instruída com os documentos. DECIDO. A antecipação de tutela formulada sob a forma de tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação, alinhada de forma a ser aferido que são aptas a revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, a subsistência de risco de advir à parte postulante dano irreparável ou de difícil reparação ou risco ao resultado útil do processo, à medida em que não tem caráter estritamente instrumental, ensejando, ao contrário, o deferimento da prestação perseguida de forma antecipada (CPC, arts. 300 e 303). A antecipação de tutela também tem como premissa a aferição de que de da sua negativa é possível emergir dano irreparável ou de difícil reparação à parte que a vindica, o que não se verifica quando o direito permanecerá incólume enquanto a lide é resolvida, revestindo de certeza de que poderá ser fruído integralmente se assegurado somente ao final, por não se vislumbrar risco de agravamento da enfermidade da parte autora, se não realizada imediatamente a cirurgia que lhe fora prescrita. Assim, analisando os autos, conquanto entenda presente a plausibilidade do direito invocado, entendo que o tratamento cirúrgico pleiteado constitui procedimento de natureza eletiva, à medida em que não deriva de uma situação de emergência ou urgência. Com efeito, a própria autora afirma que a cirurgia bariátrica foi realizada em agosto de 2022. Assim, ainda que seja crível que a perda ponderal de 35kg tenha gerado excesso de pele, o certo é que a regra é a concessão da tutela de mérito, após juízo exauriente. Assim, não havendo provas de que há risco iminente à saúde ou integridade física da autora, caso não realize a cirurgia imediatamente, conclui-se que não houve prova da situação de perigo. Ressalta-se, que nos relatórios médicos não houve o apontamento acerca da necessidade premente da realização da cirurgia, sob risco grave à vida ou integridade física da autora, que não possa ao menos aguardar a prévia realização do contraditório, a fim de que a questão possa ser analisada em juízo exauriente, como é de regra. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS. PROCEDIMENTOS DECORRENTES DE CIRURGIA BARIÁTRICA. INDICAÇÃO MÉDICA. CIRURGIAS ELETIVAS. URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADAS. 1. O procedimento cirúrgico objeto do pedido de antecipação dos efeitos da tutela é de caráter eletivo, não se verificando risco de morte ou dano grave imediato à saúde da parte. 2. Não evidenciado o quadro de risco ou a situação de emergência da paciente, deve ser observada a garantia do contraditório. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1237128, 07250790720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. CIRURGIA BARIÁTRICA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SITUAÇÃO DE EMERGENCIA NÃO CONFIGURADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A relação jurídica retratada nos autos se submete às regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez caracterizada a relação de consumo estabelecida entre paciente e plano de saúde (Sumula 469 do STJ). 2. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma do art. 300 do Código de Processo Civil. 3. A despeito da agravante ter comprovado ser portadora de obesidade mórbida, não restou evidenciado o risco de dano grave ou irreversível (sequelas ou mesmo óbito) mediante a comprovação, via declaração médica, da necessidade emergencial da realização da cirurgia, requisito essencial para o deferimento da tutela de urgência e afastamento do prazo de carência, na forma do art. 300 do CPC e do art. 35-C da Lei 9.656/1998. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1244387, 07018499620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Diante das especificidades da causa e com a finalidade de se adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo a análise da conveniência da audiência de conciliação para momento futuro, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. À Secretaria: 1. Caso a parte requerida seja empresa púbica ou privada, promova-se a sua citação preferencialmente por meio eletrônico, nos termos do art. 246, §1o, do CPC. 2. Não sendo possível ou não sendo o caso de processamento por meio eletrônico, a citação será realizada por carta de citação pela via postal (AR/MP, art. 248 combinado com o 250, ambos do CPC). 2.1. Faça-se constar do mandado a advertência de que o prazo para oferecimento da contestação será de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do aviso de recebimento ou do mandado cumprido (art. 231, incisos I e II, c.c. art. 335, inc. III, ambos do CPC). 2.2. Advirta-se também a parte ré de que a ausência da apresentação de contestação no prazo assinalado implica revelia, ou seja, presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344). 2.3. Intimem-se também as partes de que deverão manter seu endereço atualizado perante a Secretaria deste Juízo, pois se presumirão válidas todas as intimações dirigidas ao endereço declarado na petição inicial ou em que recebeu a citação, ainda que não recebidas pessoalmente, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada (art. 274, parágrafo único, do CPC). 2.4. Resultando infrutífera a citação pela via postal por "ausente três vezes" ou resultado assemelhado, tratando-se de endereço no Distrito Federal ou comarca contígua, expeça-se mandado de citação para ser cumprido por oficial de justiça, o qual deverá ser precedido de custas. 2.4.1. Se for o caso de expedição de carta precatória para citação, expeça-se o documento, intimando-se a parte autora a recolher as custas no Juízo deprecado e comprovar o recolhimento nestes autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.4.2. Deve constar da carta precatória que o prazo para a defesa começa a correr da data de juntada aos autos do comunicado do Juízo deprecante quanto ao cumprimento da deprecata, ou não havendo esse comunicado, da juntada a esses autos da carta precatória cumprida (art. 231, inc. VI, do CPC). 2.5. Se infrutífera a diligência por qualquer outro motivo, desde já defiro diligências de pesquisa de endereço da parte ré nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoSeg. Providenciem-se as pesquisas e expeçam-se cartas de citação postal para todos os endereços não diligenciados, sendo necessário recolhimento de custas para cada localidade encontrada. 2.5.1 Se for o caso, a depender do resultado das diligências nos endereços obtidos conforme item 1.5, repitam-se as diligências nos termos dos itens 1.4 a 1.4.3 supra. 2.6. Esgotados os endereços conhecidos, certifique-se tal fato e intime-se a parte autora a indicar endereço não diligenciado onde possa ser cumprida a diligência de citação da parte ré, no prazo de 5 (cinco) dias, ou para requerer a citação por edital, sob pena de extinção por falta de pressuposto de constituição válida (citação). Decorrido o prazo sem manifestação, retornem os autos conclusos para extinção. 2.6.1. Postulada a citação por edital e havendo certidão de esgotamento dos endereços conhecidos nos autos (item 1.6), desde já a defiro, com prazo de 20 (vinte) dias. 2.6.2. Expeça-se o edital para citação e publique-se na forma do art. 257 do CPC. Deve constar do edital que o prazo para defesa passará a correr no dia útil seguinte ao fim da dilação assinalada (20 dias, art. 231, inc. IV, do CPC). Decorrido o prazo do edital e de eventual defesa, desde já nomeio a Defensoria Pública para o exercício do múnus da Curadoria dos Ausentes, para onde os autos deverão ser remetidos. 3. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na peça de defesa/contestação, intime-se a parte autora a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, em réplica. 4. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 5. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Em suas razões recursais, a agravante afirma que a decisão recorrida reconhece a plausibilidade do seu direito, contudo diz que a antecipação da tutela não se justificaria apenas por não se tratar de uma urgência. Esclarece que a falta da palavra expressa “urgência/emergência” não tira a imediaticidade da situação e não descaracteriza a necessidade de celeridade ou fragilidade no momento atual da agravante. Alega que a realização das cirurgias neste momento não foi um capricho ou de liberalidade da agravante, pelo contrário, toda a questão se trata de janelas de oportunidade para se alcançar os melhores resultados de todo o processo. Aduz que vem passando e sofrendo por várias situações insalubres e que a expõe a vulnerabilidades não apenas clínicas, mas psicológicas, e principalmente, sociais. Assevera que a documentação deixa claro que a perda da janela de oportunidade poderá causar atrasos ou comprometer os resultados nas intervenções cirúrgicas. Narra que, pelo ponto de vista econômico, a decisão é facilmente reversível, uma vez que na hipótese de indeferimento do pleito autoral, qualquer procedimento indevidamente coberto pela agravada poderá ser restituído pela agravante. Sustenta que até o trânsito em julgado poderão se passar anos, de forma a comprometer e até mesmo inviabilizar a eficácia das cirurgias reparadoras. Avalia que a sua situação hoje é mais complexa, sofrida e limitada que a um mês atrás, pois necessita de forma imediata o início de seu tratamento para se amenizar tantos sintomas tão graves e duros. Acrescenta que a obrigatoriedade e responsabilidade da operadora de cobertura integral das cirurgias reparadoras é ponto pacífico e incontroverso no judiciário, conforme tema repetitivo no 1.069 do STJ. Pondera que a manutenção da decisão agravada lhe impõe sérios e graves riscos, pois ela não contará com a assistência terapêutica extremamente necessária para a sua saúde. Assim, a agravante requer seja concedida tutela de urgência recursal, a fim de que “seja determinada a cobertura imediata das cirurgias reparadoras prescritas” e, no mérito, requer a reforma da decisão recorrida para “deferir o pedido autoral de cobertura integral das cirurgias reparadoras, nos moldes estabelecidos pelo médico assistente.” (ID 59386163). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e a agravante está dispensada do recolhimento do preparo por ser beneficiária da gratuidade de justiça (ID 194954969). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de obrigação de fazer em que a autora, ora agravante, pleiteia a cobertura integral dos seguintes procedimentos: dermolipectomia abdominal; diástase de retos abdominais; extensos ferimentos, cicatrizes; lipodistrofia para correção dorso, costas e enxertia; correção da hipertrofia mamaria; e correção de assimetria mamaria, conforme relatório médico de ID 193524730 (origem). Consta dos autos que a autora, ora agravante, a quase 2 (dois) anos, foi submetida a cirurgia bariátrica em razão do diagnóstico de obesidade mórbida, com perda ponderal de 35 kg. Após a grande perda de peso, a paciente “possui excessos e dobras de pele que impactam negativamente na qualidade de vida, ajuste de roupas e determina áreas de dermatite de contato devido à fricção” (ID 193524729 - origem). A agravante necessita de autorização para cirurgia plástica de (1) dermolipectomia abdominal, (2) diástase de retos abdominais, (3) extensos ferimentos, cicatrizes, (4) lipodistrofia para correção dorso, costas e enxertia, (5) correção da hipertrofia mamaria, e (6) correção de assimetria mamaria, todos de caráter reparador por ser pós-bariátrica. A paciente necessita realizar a cirurgia plástica para correção de flacidez de pele abdominal, dorsal, crural, braquial e mama, típico para pacientes pós- bariátricos. De acordo com o relatório médico de ID 193524730 (origem), as cirurgias reparadoras se fazem necessárias visando o reestabelecimento da saúde e da qualidade de vida da paciente, pois “as dermatofitoses de repetição estão instaladas em todas as dobras cutâneas, o que causa enorme dificuldade de higiene pessoal, com quadros de dificuldade de interação interpessoal por odores e anatomia dimórfica”. A operadora de saúde não apresentou negativa expressa da autorização do procedimento cirúrgico, tendo a agravante alegado negativa tácita diante da inércia após notificação extrajudicial (IDs 193524736 e 193524737 - origem). Os procedimentos cirúrgicos para a retirada do excesso de pele, gordura e flacidez, bem como reconstrução de mamas, resultantes da cirurgia bariátrica, são considerados uma fase avançada do tratamento de obesidade mórbida. São cirurgias de natureza reparadora, não podendo ser consideradas simples procedimentos estéticos. No entanto, o laudo apresentado pela agravante não demonstrou que o procedimento tenha que se dar de maneira urgente ou que a falta dele apresente riscos inerentes à sua saúde, de modo a justificar a concessão da tutela antecipada requerida. Como cediço, não cabe, em sede de agravo de instrumento aviado contra decisão que indefere antecipação de tutela, o aprofundamento nas provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno perante o juízo de origem, respeitados os trâmites processuais. É dizer, o direito invocado pela recorrente precisa ser discutido amplamente, respeitado o contraditório, nos autos originários. Veja-se a jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PARA RETIRADA DE PELE. PÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA. DOR ALEGADA NÃO CORRELACIONADA À CIRURGIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Para deferimento da tutela de urgência, deve o autor demonstrar os necessários requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. No presente caso, os laudos médicos e psicológicos juntados aos autos não atestam a necessidade de urgência na intervenção cirúrgica pleiteada, nem mesmo que os argumentos alegados pela recorrente se correlacionam à cirurgia bariátrica realizada. 3. Ausente a demonstração do perigo de dano, incabível a concessão de tutela de urgência para realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, especialmente quando não há indicação médica de urgência nos relatórios médicos. 4. Recurso conhecido e desprovido.” (07120853920228070000, Relator: Ana Maria Ferreira Da Silva, 3a Turma Cível, DJE: 26/10/2022). Portanto, ainda que ao final da demanda, depois de exauridos o contraditório e a ampla defesa, os tratamentos solicitados possam ser deferidos, neste momento processual, considerando os limites do presente julgamento, não existem elementos de prova que assegurem a antecipação da tutela requerida. Indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se ao Juízo a quo, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 27 de maio de 2024 JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador